Tribunal: TJMT
Processo: 1000978-65.2023.8.11.0003
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000978-65.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE DA SILVA - CPF: 283.988.661-87 (APELANTE), ISADORA SANTOS PASSOS - CPF: 065.544.354-17 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE HAROLDO PEREIRA MARTINS JUNIOR - CPF: 067.944.393-28 (TERCEIRO INTERESSADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000978-65.2023.8.11.0003

APELANTE: JOSE DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE [ART. 306,
CAPUT
, DO CTB] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA COMPENSAÇÃO INTEGRAL ENTRE A ATENUANTE DO ARTIGO 65, III, “D” E A AGRAVANTE DO ARTIGO 61, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – POSSIBILIDADE – EXISTÊNCIA DE APENAS UMA CONDENAÇÃO CAPAZ DE CONFIRMAR A REINCIDÊNCIA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É viável a compensação da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea quando verificada a existência de apenas uma condenação definitiva capaz de ser sopesada na segunda fase.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000978-65.2023.8.11.0003

APELANTE: JOSÉ DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JOSÉ DA SILVA, buscando a reforma da sentença proferida pelo juízo da 2a Vara Criminal de Rondonópolis/MT, nos autos n. 1000978-65.2023.811.0003, que julgou a denúncia procedente e o condenou à pena de 2 (dois) meses e 10 (dez) dias de detenção, no regime semiaberto – pelo fato de ser reincidente –, pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão de sua habilitação veicular por 2 (dois) meses e 10 (dez) dias, pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro [embriaguez ao volante].

A Defensoria Pública Estadual, assistindo ao acusado, busca a reforma da dosimetria da pena, unicamente para compensar, integralmente, a agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes [doc. digital n. 210954797].

Contrarrazões pela manutenção da dosimetria fixada na sentença condenatória [doc. digital n. 210954800].

O Procurador de Justiça, Amarildo César Fachone, manifesta-se pelo desprovimento do apelo [doc. digital n. 213766181].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 1000978-65.2023.8.11.0003

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Pesa contra o apelante, JOSÉ DA SILVA, a prática do crime de embriaguez ao volante, consoante se extrai da peça acusatória:

“[...] no dia 7 de janeiro de 2023, por volta das 23h20min, na BR 163, KM 211, nesta cidade e Comarca de Rondonópolis, a equipe da Polícia Rodoviária Federal realizava fiscalização, quando avistou o veículo Gm/S10 De Luxe 2.8, cor branca e placa MEL5450 realizando manobras perigosas, transitando na contramão e com os dispositivos de iluminação apagados.

Ao realizar a abordagem do denunciado, este estava em visível estado de embriaguez alcoólica, o que foi confirmado pelo exame de alcoolemia a que foi submetido, que constatou quantidade de álcool por litro de ar superior à permitida por lei.

Juntou-se na investigação o teste de etilômetro (Id. 107626054 - Pág. 6). Por sua vez, os policiais que efetuaram a prisão ratificaram integralmente o teor do Boletim de Ocorrência (Id. 107626054 - Pág. 3).

Interrogado pela autoridade policial (Id. 107626060 - Pág. 3), o denunciado confessou a prática delitiva e foi liberado mediante o pagamento de fiança”
(doc. digital n. 210954762).

Encerrada a instrução processual, a denúncia foi julgada procedente e o acusado foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 306,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro.

A Defensoria Pública se insurge somente em relação à dosimetria da pena imposta, buscando a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência.

Tendo em vista que o deslinde da controvérsia prescinde de maiores digressões acerca da materialidade e da autoria delitiva, passo a verificar a dosimetria imposta na sentença.

Na primeira fase, a reprimenda foi exasperada em 1 (um) mês acima do mínimo legal ante a negativação dos
antecedentes
do acusado,
verbis
:

“No que tange a culpabilidade, verifica-se que o grau de reprovabilidade da conduta não deve ser valorado negativamente, pois os elementos consumadores do delito são normais à espécie.

Quanto aos antecedentes criminais, considerando que o acusado possui 02 (duas) condenações anteriores (encartada nos autos da execução penal de n. 0000300-39.2017.8.11.0048, em trâmite perante o Juízo da Vara Única de Juscimeira/MT), utilizo a condenação criminal pertinente à ação penal n. 0000410-48.2011.8.11.0048, para valorar negativamente essa circunstância
[...].

Em relação à conduta social, não há elementos nos autos que permitam aferi-la.

O mesmo concluo quanto à personalidade do agente, ante a ausência de prova técnica.

Quanto aos motivos do crime, são os inerentes ao próprio tipo penal, não ensejando alteração da pena nesse ponto.

No que tange às circunstâncias do crime, nada será valorado nessa fase da dosimetria da pena.

Em relação às consequências do crime, a valoração das circunstâncias do crime prende-se a análise do “modus operandi” empregado em seu cometimento, com identificação de elementos concretos circundantes da conduta criminosa que notoriamente extrapolam aqueles normais à espécie [...]. Nesse particular, nada há de relevante nos autos.

Por fim, a vítima (sociedade) em nada contribuiu para a ação.

Considerando que há uma circunstância judicial desfavorável ao acusado, fixo a pena-base em 07 (sete) meses de detenção”

Como se vê, o juiz singular se valeu de
uma das condenações
impostas ao apelante e com trânsito em julgado em data anterior aos fatos analisados nos autos [
ação penal n. 0000410-48.2011.8.11.0048
] e negativou a circunstância judicial relacionada aos
antecedentes
de forma idônea e proporcional.

Na segunda fase, o juízo singular reconheceu a incidência da atenuante do artigo 65, III, “d” e a agravante do artigo 61, I, ambos do Código Penal; contudo, realizou a compensação parcial das vetoriais, por considerar o agente multirreincidente,
verbis
:

“Na segunda fase,
tendo em vista que o acusado registra duas condenações criminais anteriores pela prática dos crimes de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, utilizo a condenação referente aos autos 0000949-33.2019.8.11.0048 (executivo de pena n. 0000300-39.2017.8.11.0048, que tramita perante o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT), e reconheço a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso I, do CP. Por outro lado, considerando que o denunciado confessou a prática do delito, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP
.

In casu, a condição de multirreincidência do réu obsta a compensação integral da circunstância acima referida
. Sobre a matéria, é o Enunciado 41 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJMT [...].

Assim,
ante a compensação parcial da agravante da reincidência com a atenuante da confissão espontânea, com a preponderância da primeira, delibero pelo aumento da pena, diante da agravante aludida, em 1/6, totalizando 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
”

Embora a Defensoria Pública busque a compensação integral das vetoriais, sob o argumento de que “
a atenuante da confissão espontânea envolve a personalidade do agente e deve prevalecer sobre a agravante”
, o apelo deve ser
provido
, mas a modificação da dosimetria deve se dar por fundamento diverso do pretendido no apelo.

Digo isso porque ao consultar os autos do Executivo de Pena [SEEU n. 0000300-39.2017.8.11.0048], constatei a existência de
duas condenações
[autos n.
0000410-48.2011.8.11.0048
e
0000949-33.2019.8.11.0048
] sendo que
uma delas
foi utilizada na primeira fase como
maus antecedentes
, de modo que a remanescente pode ser utilizada na fase intermediária a título de
reincidência
; contudo,
não há que se falar na multirreincidência do agente
.

Nesse sentido:

“[...] Considerando que o acusado ostentava apenas duas condenações definitivas, não há falar em multirreincidência, de modo que, nos termos do entendimento consolidado pelos Tribunais Superiores, de rigor proceder a compensação integral entre a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência, ainda que seja esta específica [...]”
(TJMT, N.U 1005934-27.2023.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 03/04/2024, Publicado no DJE 04/04/2024)

“
[...] Na hipótese, tendo o sentenciante utilizado duas condenações para recrudescer a pena-base do apelado e reservado apenas uma condenação para exasperar a pena na segunda fase da dosimetria, deve ser realizada, de ofício, a compensação integral da atenuante da confissão com a agravante da reincidência, sob pena de configuração de bis in idem [...]”
(TJMT, N.U 0000993-59.2020.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Vice-Presidência, Julgado em 06/03/2024, Publicado no DJE 12/03/2024)

Desse modo, procedo a compensação
integral
entre a atenuante da
confissão espontânea
e a agravante da
reincidência
, transformando a pena definitiva em
7 (sete) meses de detenção
, e 10 (dez) dias-multa, ante a ausência de qualquer outra circunstância capaz de alterá-la.

Lado outro, conservo o regime prisional semiaberto, em virtude dos
maus antecedentes
e da
reincidência
e, da mesma forma, mantenho o prazo de suspensão para dirigir veículo automotor [
2 (dois) meses e 10 (dez) dias
], uma vez estabelecido de forma proporcional, nos termos do artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro.

Com essas considerações, conheço do recurso e o
PROVEJO
somente para readequar a pena privativa de liberdade do réu,
JOSÉ DA SILVA
, para
7 (sete) meses de detenção
, mantendo-se incólume os demais termos da sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024